Tribunal: TJDFT
Processo: 0729185-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729185-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SAMPAIO DE FREITAS DECISÃO Recebo o presente recurso. Mantenho o indeferimento da tutela recursal nos termos da decisão de ID 62076132. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator